Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-23.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença ajuizado para cobrança de obrigação patrimonial decorrente de decisão homologatória proferida em processo de família, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inadequação da via processual eleita e ausência de atendimento à determinação de emenda da inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial capaz de justificar o indeferimento da inicial; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em decisão surpresa ao fundamentar o indeferimento da petição inicial em argumento não previamente submetido ao contraditório das partes.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determinou a emenda da petição inicial limitou-se a orientar o autor a propor ação de execução ou de cobrança, sem determinar expressamente o ajuizamento de nova demanda em juízo diverso nem declarar a incompetência do juízo cível para processar o cumprimento de sentença.
4. A manifestação apresentada pelo autor após a intimação esclarece a natureza da pretensão e sustenta a adequação do cumprimento de sentença como meio processual apto à satisfação do título judicial, além de juntar documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, não se configurando descumprimento inequívoco da determinação judicial.
5. A sentença recorrida fundamenta o indeferimento da inicial em argumento diverso daquele constante da decisão que determinou a emenda da petição inicial, ao afirmar que o cumprimento da sentença deveria tramitar perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC.
6. A utilização de fundamento novo não previamente submetido ao contraditório viola o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.
7. O ordenamento processual civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta a interpretação das normas processuais de modo a viabilizar a solução integral da controvérsia, tornando excessivamente rigorosa a extinção prematura do processo quando possível a regularização da demanda.
8. Constatada a ausência de descumprimento claro da determinação de emenda da inicial e a ocorrência de decisão surpresa, impõe-se a cassação da sentença para permitir o regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de futura análise acerca da competência do juízo de origem.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 10, 330, III, 485, VI, e 516, II.